Tribunal: TJDFT
Processo: 0746068-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746068-97.2020.8.07.0000 Agravante(s) INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME Agravado(s) MAYARA WANNESCHKA NEVES FERREIRA SANTOS, JOSE ASCENDINO SANTOS JUNIOR, ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS, GARDENIA DE FATIMA GONCALVES MIRANDA, NATHALIA DA ROCHA FEITOSA SOARES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inovare Construtora e Incorporadora Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 72752193 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Mayara Wanneschka Neves Ferreira Santos, José Ascendino Santos Júnior, Andrea Lúcia Marques de Jesus, Gardênia de Fátima Gonçalves Miranda e Nathalia da Rocha Feitosa Soares, processo n. 0706882-20.2018.8.07.0006, em que se exarou o seguinte pronunciamento: Decisão ao Id 69146382 deixou de apreciar impugnação à penhora apresentada pela parte ré ao Ide 68729782 em face da intempestividade. Após notícia do registro da penhora na matrícula do imóvel, a parte ré apresenta nova impugnação à penhora alegando que o imóvel é de propriedade de terceiro, uma vez que objeto de promessa de compra e venda. Aduz haver excesso de penhora já que o imóvel constrito tem valor muito superior à dívida. Requer a redução da penhora ou a substituição. Alternativamente, requer que o terceiro proprietário do imóvel seja chamado ao processo. A parte credora apresentou manifestação contrária à impugnação. Em que pese a intimação da parte credora sobre a irresignação da devedora, diante da preclusão, por certo que não cabe nova impugnação à penhora. (...). Na origem, os exequentes/agravados requereram o cumprimento de sentença em desfavor da executada/agravante, objetivando o recebimento do valor de R$ 174.806,77 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos), atualizado até agosto de 2020 (Id 71435683, p. 6, do processo de referência). A demanda originária (0002914-57.2017.8.07.0006) trata da resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c restituição de valor pago e indenização por lucros cessantes, conforme definido no título executivo judicial (sentença na fase de conhecimento) inserta no Id 21345655 do processo de referência. Em razões recursais (Id 20654712), a agravante alega que o imóvel penhorado nos autos não lhe pertence, mas sim a terceiros de boa-fé que com ela firmaram contratos de promessa de compra e venda de imóveis, na planta, para os quais foram transferidos os poderes inerentes ao domínio. Afirma que, inclusive, os referidos terceiros de boa-fé adquiriram as respectivas unidades imobiliárias, quando o imóvel constrito (terreno) já estava indisponível para o adimplemento de outras dívidas. Destaco que o imóvel se constitui do terreno localizado no Lote n. 3, Rua 432, Quadra QS 3, Águas Claras - Distrito Federal, medindo 50,00m de frente, 50,13m de fundo, 24,34m pela lateral direita e 20,69m pela lateral esquerda, totalizando a área de 1.125,75m2, limitando-se pela frente com a via pública, pelo fundo com área pública, pela lateral direita com o lote 5, pela lateral esquerda com o lote 1, matriculado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n. 246.723. Reforça a agravante que esse imóvel não pode ser alienado, pois “não é de sua propriedade”. Aduz que é necessário desconstituir a penhora incidente sobre ele, até porque não atingirá o seu objetivo, ou seja, o adimplemento do débito em cobrança nestes autos. De acordo com a agravante, há, também, excesso de penhora, pois a dívida em excussão é de R$ 174.806,77 e o bem penhorado está avaliado em R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais), isto é, valor cerca de 15 (quinze) vezes maior que o débito. Diz, por outro lado, que é cabível a redução de penhora ou a substituição do imóvel constrito por outros de sua propriedade, na forma do art. 874, l, do CPC, para que a execução ocorra de modo menos gravoso ao devedor, na forma do art. 805 daquele diploma legal, até porque não é possível que seja penhorado tudo o que existe de “sua propriedade” para garantia de um único débito. Afirma presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em primeiro lugar, aponta a probabilidade do direito, que estaria presente ao se fazer o “cotejo analítico com base no ordenamento jurídico vigente e apresentando vários julgados que analisaram matéria idêntica à que aqui é apresentada”. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, menciona a urgência em impedir a expropriação de um patrimônio cuja propriedade ainda está em debate, cuja penhora gera graves prejuízos não apenas a si, mas também a terceiros adquirentes de boa-fé. Aduz que a medida é dotada de reversibilidade. Pede a suspensão do feito principal, e por consequência, da penhora, também em razão de suposta existência de prejudicialidade externa, porque ainda pende discussão acerca da propriedade, além de o bem constrito ser objeto de diversas ordens de indisponibilidade decorrentes de outros processos judiciais. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para o fim de desconstituir a penhora que grava imóvel de terceiro. Subsidiariamente, pede a redução da penhora até o montante da dívida em questão e a sua substituição a fim de incidir sobre as unidades 336 e 338 do bloco C do empreendimento existente sobre o terreno penhorado, cuja avaliação de cada uma seria de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). O agravante recolheu o preparo recursal no Id 20654713. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que, a rigor, a decisão (Id 59318250 do processo de referência) que deferiu a penhora em debate, tema ora devolvido, foi disponibilizada no DJe em 18/3/2020. No Id 64011572 do processo de referência, foi certificado “que transcorreu in albis o prazo para a parte INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI apresentar impugnação da penhora”. A propósito, a certidão de Id 68974140 do processo de referência também já havia sinalizado a intempestividade da manifestação da agravada acerca da penhora, alegação de excesso e requerimento de substituição, cujo prazo final se esgotou em 25/5/2020. Assim, em relação à referida decisão de Id 59318250, que efetivamente deferiu a penhora do imóvel em questão nos autos e dela intimou a agravante para manifestação, de longa data, já se operou a preclusão[1], porque o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, § 5o[2], do CPC, mas o recurso foi interposto somente em 16/10/2020. O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar a marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Não bastante, postura diversa importaria resvalar a própria segurança jurídica. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Logo, à vista da ocorrência do fenômeno processual da preclusão temporal da decisão agravada, está obstada a cognição do agravo de instrumento. Assinalo o pronunciamento judicial atacado por este recurso ter sinalizado a intempestividade da impugnação à penhora e requerimento de substituição como fundamento para dela não conhecer, todavia a agravante não refuta esse fundamento no presente recurso. Como o agravo de instrumento consiste em recurso de fundamentação vinculada, a falta de impugnação específica das razões de decidir do pronunciamento judicial hostilizado inviabiliza a cognição do agravo de instrumento por não atendimento ao requisito da regularidade formal, concretizado no art. 1.016, II e III, do CPC[3]. Ante o exposto, em razão da preclusão temporal e da falta de atendimento ao requisito da regularidade formal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;